Tribunal: TJBA
Processo: 8160981-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8160981-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUCILEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. ALEGAÇÃO INCOMPROVADA DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA E DE DANO A BEM DE CONSUMO DURÁVEL. TELEVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL DO ELETRODOMÉSTICO. RECORRENTE QUE NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E NÃO ACOSTOU SEQUER LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FOTOS OU ORÇAMENTOS, QUE PUDESSEM EVIDENCIAR O NEXO ETIOLÓGICO ENTRE O DANO E O VÍCIO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RECORRIDA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO REQUERIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160981-43.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à apelação da autora, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.